Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-63.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Desistência da ação antes da citação. Custas processuais. Gratuidade de justiça. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que homologou a desistência da execução de título extrajudicial e extinguiu o processo com fundamento no art. 485, VIII, c/c art. 775, do CPC, condenando o exequente apenas às custas finais, sem honorários.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recolhimento do preparo recursal impede a concessão da gratuidade de justiça por preclusão lógica; (ii) estabelecer se, em execução extinta por desistência motivada pela ausência de bens penhoráveis e pela consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, cabe condenação do exequente em honorários ou se prevalece o princípio da causalidade em desfavor do executado.
III. Razões de decidir
3. O recolhimento do preparo no ato da interposição configura ato incompatível com a gratuidade e opera preclusão lógica do pedido de justiça gratuita.
4. Em execução proposta por inadimplemento do devedor, rejeitados os embargos à execução com trânsito em julgado, a desistência motivada pela não localização de bens penhoráveis e por causa superveniente não imputável ao credor (consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário) não desloca a sucumbência para o exequente.
5. Afasta-se a incidência do art. 90, do CPC, quando não caracterizada sucumbência do exequente, aplicando-se o princípio da causalidade em desfavor do executado.
6. Prestigia-se a efetividade do processo, a boa-fé e a cooperação, não se admitindo que o devedor se beneficie do não cumprimento da obrigação ou da ausência de bens.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98; 1.022; 85, caput e § 14; 90, caput; 485, VIII; 775, caput e parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1744492/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 11/06/2019; TJDFT, Acórdão 1413883, 07418112920208070000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 31/3/2022; TJDFT, Acórdão 1212463, 00029133120158070010, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 23/10/2019.